Tribunal: TJES
Processo: 0004781-59.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004781-59.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FCGOMES - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Na lição do C. STJ:
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em caráter excepcional, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado quando essa medida for decisiva para o resultado do julgamento.

2.
No caso dos autos,
deve ser aplicado mutatis mutandi o entendimento firmado no âmbito do C. STJ no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa, não diz respeito
à hipótese em que não há inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes (AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Relª. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019), haja vista que o
defeito
de representação processual é
causa de nulidade absoluta quanto não sanada antes da prolação da sentença de mérito.

3. Desta feita, prescindível a intimação prévia das partes eis que a manifestação dos apelantes ou do apelado se mostra inócua, pois o vício não é passível de convalidação.

4.
N
o tocante à necessidade de desmembramento do feito, além de não configurar premissa equivocada que autorizaria o cabimento dos aclaratórios, também não merece acolhida haja vista que tal instituto diz respeito ao direito processual penal (artigo 80, CPP), de modo que não se aplica ao rito da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

5
.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 21
de novembro de 202
3
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0004781-59.2017.8.08.0038

EMBARG
ANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARG
ADO:
FCGOMES – CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E OUTROS

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declaração
opostos por

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
o acórdão
proferido por est
a Primeira Câmara Cível

que

reconhe
ceu
de ofício a nulidade da sentença por vício de representação processual do requerido IVAN LAUER, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja corrigido, com a posterior prolação de nova sentença.

O
parquet
sustenta que o acórdão embargado incorreu em premissa equivocada pois realizou julgamento surpresa, sem efetivar a intimação das partes para manifestação, na forma do artigo 10, do CPC, bem como por estender a anulação da sentença aos ora Embargados, já que inexiste violação a seus direitos processuais, tampouco prejuízo advindo do vício de representação do corréu.

D
e início, registro que o
Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art.
1022
, que:
"Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para
: I –
e
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II –
su
p
rir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

N
a lição do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, em caráter
excepcional
, pode-se atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para
correção de premissa equivocada
sobre a qual tenha se fundado o julgado embargado quando essa medida for decisiva para o resultado do julgamento
.”
(...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.164.471/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Assim sendo, impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada.

No caso dos autos, deve ser aplicado
mutatis mutandi
o entendimento firmado no âmbito do C. STJ no sentido de que
a proibição da denominada decisão surpresa,
não
diz respeito
à hipótese em que não há inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes
(AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Relª. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019)
,
haja vista que o defeito de representação processual é causa de nulidade absoluta quanto não sanada antes da prolação da sentença de mérito.

Desta feita, prescindível a intimação prévia das partes eis que a manifestação dos apelantes ou do apelado se mostra inócua, pois o vício não é passível de convalidação.

Outrossim, no tocante à necessidade de desmembramento do feito, além de não configurar premissa equivocada que autorizaria o cabimento dos aclaratórios, também não merece acolhida haja vista que tal instituto diz respeito ao direito processual penal (artigo 80, CPP), de modo que
não
se aplica ao rito da ação
civil
pública por ato de improbidade administrativa.

Portanto,
observo que
resta claro que
as razões manejadas
são relativas ao seu inconformismo com
o acórdão
proferid
o
,
sendo evidenciado, portanto, que almeja
rediscutir o mérito do acórdão
, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo

omiss
ão,
contradição ou premissa equivocada
a ser sanada,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.